Tribunal: TJES
Processo: 0000803-61.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000803-61.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALMIR EGGERTH
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 302 DO CTB. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULO PARADO NA VIA. SINALIZAÇÃO INADEQUADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE.HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 46 do CTB,
“s
empre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN”.
Extrai-se dos autos que não havia acostamento na via e o caminhão ficou parado na pista de rolamento, não havendo comprovação de que houve, por parte do réu, sinalização de acordo com a legislação aplicável à espécie. Esta situação reforça ainda mais a falta de cuidado do acusado e comprova sua participação no delito em comento, agindo, evidentemente, com culpa.

2. É importante destacar que a vítima usava capacete no momento do acidente, sendo que o alegação de que ele não estava corretamente afivelado não restou comprovado e não exime o réu da sua responsabilidade penal.

3. Conforme já decidiu o STJ,
nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado
(REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Não comprovada a hipossuficiência do réu, deve ser mantida a prestação pecuniária fixada em 05 (cinco) salários-mínimos.

4. Recurso conhecido improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal por
WALMIR EGGERTH
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Mantenópolis que condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 302
caput
do CTB, fixando a pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, e

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, o réu requer a sua absolvição alegando culpa exclusiva da vítima e, caso mantida a condenação, que a prestação pecuniária seja reduzida para 01 (um) salário mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5209577).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALMIR EGGERTH
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Mantenópolis que condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 302
caput
do CTB, fixando a pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, e

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, o réu requer a sua absolvição alegando culpa exclusiva da vítima e, caso mantida a condenação, que a prestação pecuniária seja reduzida para 01 (um) salário mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5209577).

Pois bem.

Consta na denúncia que:

“
(...) na data de 14/05/2016, aproximadamente às 05h30min, na rodovia Laurindo Barbosa, próximo ao distrito de São José, neste Município, o denunciado provocou um acidente fatal, por negligência.

Consta que ao chegar no local, os policiais militares constataram que se tratava de um acidente envolvendo um veículo motocicleta HONDA CG TITAN KS, placa CSQ-6494 que estava sendo conduzido pela vítima Baltazar Laurindo Alves, e um veículo caminhão MERCEDES BENZ/L 608, placa GOV-5696 de propriedade do denunciado.

A vítima conduzia sua motocicleta em direção ao distrito de São Geraldo quando se chocou na traseira do caminhão de propriedade do denunciado, que estava estacionado às margens da rodovia.

A vítima conduzia sua motocicleta em direção ao distrito de São Geraldo quando se chocou na traseira do caminhão de propriedade do denunciado, que estava estacionado às margens da rodovia.

Segundo consta, o caminhão do denunciado apresentou defeito no motor, estando em uma reta com aproximadamente 30m próximo ao distrito de São José e sem acostamentos, necessitando, por este motivo, de estacionar o veículo à margem da rodovia. (...)
”.

A materialidade delitiva do homicídio culposo está comprovada pelo Boletim Unificado, pela Certidão de óbito, pelo Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego, bem como pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, vale lembrar que a defesa alega culpa exclusiva da vítima já que a via estava devidamente sinalizada e que a vítima não utilizada o capacete de maneira correta.

De acordo com o art. 46 do CTB,
“s
empre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN”.

Por sua vez, a Resolução 36/98 do CONTRAN estabelece que “o
condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo”.

Extrai-se dos autos que não havia acostamento na via e o caminhão ficou parado na pista de rolamento, não havendo comprovação de que houve, por parte do réu, sinalização de acordo com a legislação aplicável à espécie. Esta situação reforça ainda mais a falta de cuidado do acusado e comprova sua participação no delito em comento, agindo, evidentemente, com culpa.

Vale destacar ainda que o acidente ocorreu por volta de 05:30hs, horário em que ainda estava escuro, tendo o réu utilizado apenas de galhos para sinalização, quando deveria ter colocado o triângulo de sinalização por ser adequado a este tipo situação.

Conforme dispõe a Resolução 14/98 do CONTRAN, trata-se de equipamento obrigatório dos veículos
“dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independente do sistema de iluminação do veículo”,
o

que não foi utilizado pelo réu.

Efetivamente, o acusado violou os deveres de cuidado que lhe cabiam na condução do veículo, na forma do artigo 27, do Código de Trânsito que preconiza que
antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

A não utilização de equipamento obrigatório de segurança pelo réu, qual seja, o triângulo de sinalização, reflete a sua imprudência já que, diante das condições da via e pelo acidente ter ocorrido ao amanhecer, deveria ter se utilizado do triângulo de sinalização que reflete a luz.

Inclusive, o laudo pericial concluiu que a sinalização do local não foi realizada de forma adequada, vejamos:

“Não é possível esclarecer se o condutor da UT-O1 sinalizou a via com galhos vivos (de cor verde) antes ou depois do ocorrido. De toda sorte a sinalização fora realizada de forma equivocada sendo colocada tão somente a 30 metros do veículo parado. Insta mencionar que no local não havia acostamento.”

Também é importante destacar que a vítima usava capacete no momento do acidente, sendo que o alegação de que ele não estava corretamente afivelado não restou comprovado e não exime o réu da sua responsabilidade penal.

Conforme bem asseverado pelo Procurador de Justiça,
“comprovada está a negligência do apelante, ao deixar, de forma voluntária, de observar o dever objetivo, de cuidado, que lhe cabia, em sinalizar suficientemente o local, visando tornar evidente a presença do seu veículo parado na via, realçando, assim, o nexo de causalidade entre o seu modo de agir e o resultado lesivo dele decorrente, de modo a amoldar- se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/1997”.

Prosseguindo, extrai-se da sentença condenatória que o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo:

1) prestação de serviços à comunidade perante a Secretaria de Obras deste Município, devendo as tarefas serem atribuídas conforme as aptidões do condenado e cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada de trabalho (CP, art. 46, § 3°); e

2) Prestação pecuniária

no valor de 05 (cinco) salários-mínimos a serem pagos aos dependentes da vítima, obedecendo para tanto, a ordem prevista no artigo 1.829 do Código Civil (CP, art. 45, § 1°).

A defesa postula pela redução da prestação pecuniária. Conforme já decidiu o STJ,
nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado
(REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Também não se pode olvidar que o art. 45, §1º do CP preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

Ocorre que, no caso, não há qualquer comprovação da situação econômica do réu, o que impede a redução pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.